Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido formulado pelo Distrito Federal (ID: 32358495) para fins de execução dos honorários advocatícios arbitrados no presente feito. No ID: 28159272, os embargos à execução foram julgados procedentes, condenando o SINDIRETA/DF ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Intime-se o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador